Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-25.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (APELANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACÓRDÃO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO DECLARADO NULO NOS AUTOS PRINCIPAIS – FALECIMENTO DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA – HONORÁRIOS AFASTADOS – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE REGULARIDADE QUANDO EXECUTADO O
DECISUM
– INVIBILIDADE DE PREJUÍZO PARA O EXEQUENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Reconhecida a nulidade do acórdão proferido em Embargos à Execução que embasou o pedido de Cumprimento de Sentença de honorários ali fixados, não há como admitir o prosseguimento da sua Execução, ante a inexistência de título executivo judicial (art. 525, III, do CPC).

Se o exequente não motivou a nulidade ocorrida em razão do falecimento do advogado da parte adversa, não pode ser condenado ao pagamento dos honorários pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto sem julgamento do mérito ante o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a inexistência de título judicial executivo e condenar os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Os apelantes alegam ausência de interesse processual da apelada para pleitear a nulidade do acórdão proferido na Apelação n. 0003773-09.2007.8.11.0040, pois foi parcialmente provida, portanto não houve prejuízo decorrente do óbito do seu advogado em 2-7-2022.

Aduzem que “
a apelada fala da nulidade do título executivo judicial (acórdão) e da necessidade de novo julgamento do acordão, pela suspensão do processo em razão da morte de seu patrono, somente nesta demanda, exclusivamente”
, porém foi omissa nos autos n. 0003773-09.2007.8.11.0040, o que teria gerado a preclusão do seu direito de requerer novo julgamento, visto que tinha de exercê-lo na primeira oportunidade.

Afirmam a incompetência do juízo condutor do feito para declarar a nulidade dos atos praticados da lide n. 0003773-09.2007.8.11.0040.

Arguem questão prejudicial externa, ante a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença até que sejam apreciados os Embargos à Execução n. 0003773-09.2007.8.11.0040, em que postularam a remessa da demanda a esta Câmara para novo julgamento da Apelação, em virtude do falecimento do advogado da ré.

Ressaltam que a apelada e a sociedade de advogados foram pessoalmente intimados sobre o Cumprimento de Sentença, conforme os ARs juntados à lide em 7- 12-2022 e 25-1-2023.

Sustentam que o despacho inicial foi publicado em 28-9-2022 e 3-10-2022, e que, porém, como não constou o nome de todos os advogados da parte contrária, entraram em contato com a Serventia, que certificou em 30-9-2022 que, ao proceder ao cadastro dos advogados Ruy Ribeiro e Eduardo Bento Pedroso de Lima, constatou que teriam falecido, e por isso a intimação se deu apenas em nome de Nelson Vieira Jucá.

Acrescentam que, em razão disso, os próprios advogados providenciaram a intimação pessoal da apelada e da sociedade de advogados em 30-9-2022, cujos ARs foram entregues em 5-10-2022 e 10-10-2022, e retornaram em 7-12-2022 e 25-1-2023, respectivamente.

Assinalam que ambos foram omissos e só se manifestaram após o bloqueio
on-line
das suas contas em 4-11-2022, e em 25-11-2022 protocolaram Exceção de Pré-Executividade.

Consignam que, com isso, os atos praticados no Cumprimento de Sentença não são nulos, devendo, por consequência, ser mantido o bloqueio de valores na conta da ré, pois destinados aos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar.

Pugnam pela reforma da sentença e condenação da apelada ao pagamento das custas judiciais e dos honorários, com inversão do ônus da sucumbência em benefício deles.

Em contrarrazões a apelada postula pela concessão de tutela de urgência para que os valores bloqueados em sua conta sejam imediatamente liberados (id 177384418).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ingressaram com os Embargos à Execução n. 0003773-09.2007.8.11.0040, julgados procedentes, da qual a apelada interpôs Apelação, sendo reformada a sentença
para excluir a CPR 34/253 como adimplemento parcial da Confissão de Dívida objeto da Execução, e, ante a sucumbência recíproca, redimensionar o ônus na proporção de 50% para cada uma das partes.

Referido acórdão foi proferido em 31-8-2023, e os apelantes opuseram Embargos, dos quais desistiram posteriormente; a Ação transitou em julgado em 22-9-2022.

No dia seguinte os ora apelantes apresentaram Cumprimento de Sentença em autos apartados aos Embargos à Execução, os quais receberam o n. 1009906-25.2022.8.11.0040 (o presente feito).

O despacho inicial para pagamento foi prolatado em 27-9-2022; contudo, em 30-9-2022 a secretaria na primeira instância

certificou que, “
ao proceder o cadastro dos advogados da parte executada constatei que os advogados RUY RIBEIRO - OAB RJ12010-O e EDUARDO BENTO PEDROSO DE LIMA - OAB RJ12009 contam como falecidos. Certifico que constatei tal situação em consulta do site da OAB/RJ. Diante disto, procedo a intimação da decisão retro, na pessoa no advogado NELSON VIEIRA JUCA - OAB RJ18142”
(ID. 177384309, pág. 1).

Em 27-10-2023 os apelantes requereram o bloqueio
on-line
, em vista do decurso do prazo para pagamento, e na ocasião não pediram a regularização da representação processual da apelada em decorrência do falecimento dos seus advogados.

A penhora
on-line
foi realizada em 4-11-2022, e a apelada compareceu espontaneamente aos autos em 25-11-2022, via Exceção de Pré-Executividade, em que suscitou a nulidade dos atos praticados na demanda após o óbito de Ruy Ribeiro em 2-7-2022 e em virtude da inexistência de título executivo judicial que embasa o presente feito.

Em resposta, os apelantes informaram que eles próprios procederam às intimações pessoais da apelada e da sociedade de advogados por Carta Registrada com AR, nos termos do art. 269, §1o, do CPC, recebidas em 5-10-2022 e 11-10-2022, porém ambas ficaram inertes (ID. 177384352).

A Exceção de Pré-Executividade foi acolhida para “
reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito do Procurador Ruy Ribeiro, ocorrido em 02/07/2022 e, via de consequência, julgo extinto o presente cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial apto a fundamentá-lo, o que faço com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC
”.

Importante destacar inicialmente que os próprios apelantes compareceram nos Embargos à Execução n. 0003773.09.2007.8.11.0040 e pleitearam novo julgamento da Apelação, em decorrência do falecimento do advogado da apelada, questão que foi recebida como Embargos de Declaração, acolhidos para
declarar inexistentes todos os atos efetuados na lide a partir de 2-7-2022 e determinar a inclusão da Apelação com ID. n.
129004316
na pauta para novo julgamento colegiado.

Por conseguinte, ante o pedido feito pelos próprios apelantes, não se pode cogitar, por ora, na existência de título executivo judicial a embasar o Cumprimento de Sentença por eles manejado, visto que a Apelação será julgada novamente, para sanar eventual vício decorrente do óbito de todos os advogados que defendiam os interesses da apelada na Apelação que interpôs nos Embargos à Execução n. 0003773.09.2007.8.11.0040.

Ademais, não incide a preclusão, pois no Cumprimento de Sentença a apelada requereu na primeira oportunidade a nulidade dos atos em razão do falecimento do seu advogado.

O comprovante de AR enviado pelos apelantes à parte contrária nem sequer foi anexado na demanda, o que afasta a conclusão de que o seu envio deu início à contagem de prazo contra a apelada.

Ademais, mesmo ciente do óbito dos advogados, ficou silente, quando poderia ter postulado a intimação pessoal da ré para a referida regularização. Sem isso, não há como afirmar que antes da apresentação da Exceção ela tinha conhecimento do óbito.

Contudo, essas questões perdem a razão de ser uma vez que não existe título executivo judicial para execução neste momento (art. 525, III do CPC), pois já declarados nulos os atos processuais nos Embargos.

Logo, a sentença proferida neste Cumprimento de Sentença deve ser mantida.

Por consequência, reconhecida a inexistência de título judicial, os valores bloqueados na conta da apelada devem ser liberados, providência a ser tomada pelo magistrado na primeira instância.

Os apelantes buscam também a inversão do ônus da sucumbência.

Ao pleitearem o Cumprimento de Sentença, os apelantes tinham a legítima expectativa de que o título judicial que executavam era válido, já que a declaração de nulidade só aconteceu posteriormente, por causa do falecimento do advogado da apelada.

Por esse motivo, não podem arcar com os honorários advocatícios, tampouco a apelada, uma vez que o Cumprimento de Sentença foi anulado por circunstância sobre a qual não tinha ingerência ou influência. Trata-se de situação imprevisível, que não pode prejudicar ainda mais os litigantes.

Posto isso, impõe-se a manutenção apenas da obrigação relativa às custas, que devem ser pagas pelos apelantes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a condenação dos apelantes aos honorários sucumbenciais e manter o ônus do pagamento das custas processuais. Concedo o pedido de tutela de urgência para liberar os valores bloqueados na conta da apelada, providencia a ser tomada pelo magistrado na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023